Tribunal: TJSP
Processo: 0007054-38.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Carlos Henrique Rodrigues de Moraes foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A Justiça Pública apelou contra a sentença, buscando a condenação do acusado. Consta da denúncia que Carlos preparava e guardava porções de crack e maconha para venda, sem

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Carlos Henrique Rodrigues de Moraes foi absolvido da acusação de tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A Justiça Pública apelou contra a sentença, buscando a condenação do acusado. Consta da denúncia que Carlos preparava e guardava porções de crack e maconha para venda, sem autorização legal. Durante a operação policial, ele conseguiu fugir, deixando algumas porções de drogas na residência.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenar o apelado por tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir 3. A sentença de primeira instância destacou a insuficiência de provas para condenação, especialmente após a irmã do réu assumir a propriedade das drogas. 4. A condenação criminal exige prova cabal e estreme de dúvidas, o que não foi alcançado no presente caso, devido à fragilidade do conjunto probatório.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas requer prova incontestável da autoria e propriedade dos entorpecentes. 2. Na dúvida, a absolvição é medida que se impõe.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Lei no 11.343/06, art. 33, caput.